Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751516-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Provas em Sentido Contrário - Indeferimento ERIC DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, o agravante aduz ser beneficiário de gratuidade de justiça. Contudo, compulsando os autos principais, verifico que, apesar de ter sido formulado pleito para concessão da gratuidade de justiça, não houve apreciação pelo juízo de origem. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pelos apelantes, verifica-se que o agravante percebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 21.479,53 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), valor esse, em muito, superior à média nacional. Ainda, em que pese as alegações da parte acerca do comprometimento salarial, não se pode olvidar o bloqueio de mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), objeto deste recurso. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator